Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INAPLICAÇÃO DOS EFEITOS DO SISTEMA OPT IN, OPT OUT AO CASO CONCRETO.

1. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo.

2. Considerando que a decisão recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. A discordância da parte quanto aos fundamentos que lastreiam a decisão não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

3. Definido na sentença exequenda que as famílias adquirentes prejudicadas têm direito a indenização, não havendo qualquer restrição quanto à residir ou não no imóvel, não se pode pretender interpretação ampliativa ou restritiva ao dispositivo sentencial, para se afastar a legitimidade para o cumprimento individual da sentença.

4. Considerando a distinção entre o pedido indenizatório formulado na ação coletiva em execução e os pedidos formulados na ação individual ajuizada, não se verifica o instituo da eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. Se a causa de pedir e os pedidos deduzidos em ação individual não se confundem com a causa de pedir e o pedido formulado em ação coletiva, não há razão para o pedido de suspensão da ação individual. Inaplicação do disposto no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.